Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por meio de decisão proferida em 26/10/2023, concedi liberdade provisória ao investigado IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, CPF 032.854.756-50, mediante a imposição de diversas medidas cautelares, dentre elas a:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    Atribuí à decisão força de alvará de soltura, e também de ofício de apresentação do investigado ao Juízo da Execução da Comarca de Esmeraldas/MG, no prazo de 48 horas.



    A defesa do investigado se manifestou (petição STF nº 121.471/2023), informando que:



    “(...) segundo informações da família, a unidade mais próxima que coloca tornozeleira eletrônica é o presídio de Montes Claros. O diretor do presídio de Francisco Sá está, ainda segundo informações de familiares, impossibilitado de cumprir a ordem de soltura de Vossa Excelência porque não tem condições de levar Ivan até a unidade da polícia federal em Brasília.”



    Requereu, ao final, a autorização da “instalação da tornozeleira eletrônica em Ivan no local mais próximo do presídio de segurança máxima de Francisco Sá, onde o peticionário se encontra acautelado”.



    É o relatório. DECIDO.



    DETERMINO que a instalação da tornozeleira eletrônica seja feita pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais, ou pelo órgão responsável, no local mais próximo à penitenciária onde se encontra custodiado o preso.



    Encaminhe-se, com urgência, cópia desta decisão e da decisão proferida em 26/10/2023:



    a) pelo malote digital, ao Juízo da Execução da Comarca de Esmeraldas/MG, para conhecimento e acompanhamento;



    b) por meio eletrônico, à Penitenciária Francisco Sá, em Minas Gerais.



    A presente decisão servirá de alvará de soltura e ofício, clausulado em favor de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, CPF 032.854.756-50. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente